Tribunal: TJSP
Processo: 2025356-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2025356-65.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Vicente, em que é agravante LAIS MANSUR LEAL e
são agravados LUIZ ANGELO PINTO, LEONARDO
PINTO
NETO,
VANESSA
PINTO,
ANGELA
VICENTINA MARIANO DA SILVA e INES ANGELA
PINTO CARAMICO.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO,
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 9 de junho de 2020.
Celso Pimentel
relator
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2025356-65.2020.8.26.0000 – Ca 16420e
2
Voto no 42.226
Agravo de instrumento no 2025356-65.2020.8.26.0000
Processo originário no 1013409-46.2016.8.26.0590
3a Vara Cível de São Vicente
Agravante: Lais Mansur Leal
Agravados: Luiz Angelo Pinto, Leonardo Pinto Neto,
Vanessa Pinto, Angela Vicentina Mariano da Silva e Ines
Angela Pinto Caramico
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Em face da preclusão da questão da
duplicidade de exigência do mesmo
crédito e da penhorabilidade de bem de
família de fiador de locação, nada
impede o leilão do imóvel.
Fiadora agrava da respeitável decisão (fl.
36) que, na execução de título extrajudicial, aluguéis e
encargos, indeferiu pedido de suspensão do leilão do imóvel
penhorado, em que insiste. Argumenta com a idade
avançada, com a moléstia grave, com a execução da mesma
dívida em outro processo e com o meio menos oneroso.
Afirma que a “empresa executada é solvente” e dispõe de
terreno, que a falta de desistência ou de substituição da
penhora sobre faturamento impede o leilão, insiste na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2025356-65.2020.8.26.0000 – Ca 16420e
3
impenhorabilidade de seu único imóvel, bem de família, e
invoca o princípio da dignidade da pessoa humana e o
direito de moradia.
Dispensou-se preparo, foi indeferido o
pedido de atribuição de efeito suspensivo (fls. 1420/1421) e
veio resposta (fls. 1426/1434).
É o relatório.
Tal como constou no despacho inicial
deste agravo, a questão da duplicidade de exigência do
mesmo crédito recebeu exame em primeiro grau em 12 de
abril de 2017 (fls. 200/205) e em 24 de maio de 2018 (fls.
396/399), com reiteração (fls. 770 e 772), e constitui matéria
preclusa.
A de impenhorabilidade de bem de
família de fiador de locação, também (fls. 595/596 e
606/607).
A idade e o estado de saúde da fiadora
incomodam, mas não configuram fundamento jurídico que
se imponha aos credores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2025356-65.2020.8.26.0000 – Ca 16420e
4
Assim, nada impede o leilão e, por isso,
nega-se provimento ao agravo.
Celso Pimentel
relator